Tribunal: TJES
Processo: 0004504-80.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004504-80.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARY LOPES FERREIRA e outros

APELADO: ESPOLIO DE ENYLDO CARVALHINHO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBR
ANÇA DE HONORÁRIOS – VALOR CONSTANTE NO CHEQUE – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO – CONDENAÇÃO AO VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO DEVIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – OBSERVÂNCIA DO ART. 85, CAPUT, CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os autores demostraram, por meio dos documentos carreados aos autos, especialmente do cheque, que fazem jus ao recebimento do R$ 28.281,73, devidamente atualizado.

2.

O magistrado
a
quo
incorreu em
error in judicando,
pois julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, quando deveria ser de total procedência, posto que condenou o requerido ao pagamento do valor total do cheque em discussão nos autos e que era o único pedido formulado na inicial.

3.
Dispõe o art. 85, caput do CPC que: “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. E, no caso dos autos, o autor teve o acolhimento dos seus pedidos formulados na inicial, de modo que o requerido é quem deve arcar com o ônus de sucumbência.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
A
RY LOPES FERREIRA
e
FRANCISCO CARLOS PIO DE OLIVEIRA

em face da r. sentença de fls. 78-79, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 87-7vº que “nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios” proposta por eles em face do
ESPÓLIO DE ENYLDO CARVALHINHO,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 28.821,73, devidamente corrigido a partir da data de emissão do cheque e juros de mora a partir da citação.

Nas razões recursas (fls. 91-104) sustentaram, em síntese, que (i) o
quantum
original de R$ 28.281,73 foi devidamente atualizado na propositura da ação, momento em que constou pedido expresso da condenação do requerido no importe do crédito atualizado (R$ 93.925, 84); (ii) foi indevido o provimento dos pedidos apenas no valor original do título, o que levou o magistrado a declarar o deferimento parcial do pedido; (iii) para comprovação do direito o autor juntou aos autos três documentos como prova, a saber: a declaração da dívida referida e descrita no cheque, firmada pela própria Inventariante do Espólio e emissora do cheque, a declaração do Espólio, por seu Digno Advogado, confirmando o crédito das Apelantes por honorários e cheque, e não apenas uma prova como consignado na sentença; (iv) para a efetividade da condenação ao pagamento do
quantum,
o cumprimento da obrigação pecuniária deve incidir sobre a reserva judicial dos bens; (v) o espólio que a parte vencida deve ser condenado ao pagamento de honorários e custas.

Sem contrarrazões, apesar de intimado (fls. 109).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0004504-80.2020.8.08.0024

APELANTES: A
RY LOPES FERREIRA E FRANCISCO CARLOS PIO DE OLIVEIRA.

APELADO:
ESPÓLIO DE ENYLDO CARVALHINHO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
A
RY LOPES FERREIRA
e
FRANCISCO CARLOS PIO DE OLIVEIRA

em face da r. sentença de fls. 78-79, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 87-7vº que “nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios” proposta por eles em face do
ESPÓLIO DE ENYLDO CARVALHINHO,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 28.821,73, devidamente corrigido a partir da data de emissão do cheque e juros de mora a partir da citação.

Nas razões recursas (fls. 91-104) sustentaram, em síntese, que (i) o
quantum
original de R$ 28.281,73 foi devidamente atualizado na propositura da ação, momento em que constou pedido expresso da condenação do requerido no importe do crédito atualizado (R$ 93.925, 84); (ii) foi indevido o provimento dos pedidos apenas no valor original do título, o que levou o magistrado a declarar o deferimento parcial do pedido; (iii) para comprovação do direito o autor juntou aos autos três documentos como prova, a saber: a declaração da dívida referida e descrita no cheque, firmada pela própria Inventariante do Espólio e emissora do cheque, a declaração do Espólio, por seu Digno Advogado, confirmando o crédito das Apelantes por honorários e cheque, e não apenas uma prova como consignado na sentença; (iv) para a efetividade da condenação ao pagamento do
quantum
o cumprimento da obrigação pecuniária deve incidir sobre a reserva judicial dos bens; (v) o espólio que a parte vencida deve ser condenado ao pagamento de honorários e custas.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que os autores propuseram a “ação de cobrança de honorários advocatícios”, sob o fundamento de que atuaram como advogados do falecido Enyldo Carvalhinho nos autos da ação de ressarcimento tombada sob o n. 95.000.677-4 que tramitou na 2ª Vara Federal Cível de Vitória/ES. Ocorre que, não receberam os honorários pactuados, tendo sido emitido um cheque pela esposa do de “cujus” como pagamento de parte do valor, entretanto, este não foi compensado, motivo pelo qual vêm a juízo cobrar o montante de R$ 28.281,73, devidamente atualizado no momento da propositura da ação em R$ 93.925,94.

Dito isso, verifico que os autores demostraram, por meio dos documentos carreados aos autos, especialmente do cheque de fls. 18, que fazem jus ao recebimento do R$ 28.281,73 (vinte e oito mil, duzentos e oitenta e um reais e setenta e três centavos), onde no verso, inclusive faz menção aos “honorários do processo de n. 95.0000677-4”.
Logo, essa prova é suficiente para demonstrar a pretensão autoral.

Neste ponto, lembro que “É cediço no STJ que o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão” (STJ, AgInt-AREsp n. 1.891.193/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJE 31/08/2022).

O valor estabelecido na r. sentença para pagamento foi de R$ 28.821,73, devidamente corrigido a partir da data de emissão do cheque e juros de mora a partir da citação, o que por óbvio contempla o valor atualizado no momento do ajuizamento da ação. De forma que o valor fixado na r. sentença está correto, pois corresponde ao montante constante no cheque emitido.

Em relação ao argumento de que o cumprimento da obrigação pecuniária deverá incidir sobre a reserva judicial dos bens, verifico que na decisão de fls. 13-14 já constou a referida reserva de valores no rosto dos autos principais, cabendo a parte promover a respectiva habilitação.

Seguindo, verifico que o magistrado
a quo
incorreu em
error in judicando,
pois julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, quando deveria ser de total procedência, pois condenou o requerido ao pagamento do valor total do cheque em discussão nos autos e que era o único pedido formulado na inicial.

Além disso, a sentença equivocou-se na fixação da verba honorária sucumbencial. Isso porque dispõe o art. 85, caput do CPC que: “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. E, no caso dos autos, o autor teve o total acolhimento dos pedidos formulados na inicial, de modo que o requerido é quem deve arcar com o ônus de sucumbência.

Desta forma,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento do valor de R$ 28.821,73 (vinte e oito mil, oitocentos e vinte e um reais e setenta e três centavos), devidamente corrigido a partir da data de emissão do cheque (fls. 18) e juros de mora a partir da citação. E, ainda,
condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado do crédito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto acompanhando o voto do relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 01.04.2024 a 05.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.